Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE MENOR DE IDADE NA MERCANCIA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 14 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, além de 1.458 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecente para uso pessoal; (ii) estabelecer se é possível afastar a valoração negativa dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, vídeos e testemunhos firmes e coerentes dos policiais que flagraram o réu utilizando menor de idade na prática de tráfico nas imediações de escola pública.
4. A tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal mostra-se incompatível com o conjunto probatório, que evidencia conduta reiterada de traficância e atuação em local de alta vulnerabilidade, com uso instrumental de adolescente.
5. A condição de usuário, ainda que eventualmente presente, não impede a prática simultânea do crime de tráfico, ainda que seja para sustentar o vício.
6. Os antecedentes criminais considerados na sentença para negativação da pena-base superaram o lapso de dez anos entre o trânsito em julgado e o novo delito, de modo que, não havendo elementos para se precisar a data da extinção da pena, tais registros não podem ser considerados para negativação dos antecedentes do réu. Pena base redimensionada.
7. O apelante ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas e é reincidente específico, circunstância que impede a concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.